Tribunal: TCU
Processo: 012.400/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento da determinação acerca da elaboração de estudos técnicos voltados para formular mecanismos a serem adotados nas aquisições de livros didáticos realizadas por Estados e Municípios com recursos federais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Monitoramento da determinação contida no item 9.4 do Acórdão 2772/2020-TCU-Plenário , proferido no TC Processo 015.889/2018-1 , processo de solicitação do Congresso Nacional formulada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados, com base na Proposta de Fiscalização e Controle (PFC) 140/2017, de autoria do Deputado Expedito Netto, no sentido da realização de fiscalização no Contrato 015/INEX/004/2017, celebrado entre o Município de Pinheiro/MA e a Empresa Florescer Distribuidora de Livros Educacionais Ltda. (CNPJ 08.286.688/0001-20), decorrente de processo de inexigibilidade de licitação, com aplicação de recursos do Fundeb; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. substituir a determinação contida no subitem 9.4 do Acórdão 2772/2020-TCU-Plenário pela seguinte recomendação: 9.1.1. recomendar ao Ministério da Educação e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com fundamento no art. 39, incisos I e III, da Lei 14.113/2020, que elaborem orientações técnicas voltadas para apoiar Estados e Municípios nas aquisições de livros didáticos custeadas por recursos do Fundeb, a fim de que esses Entes Públicos possam instituir mecanismos com o objetivo de mitigar os riscos de elevação ou engessamento de preços, de direcionamento a determinados títulos/coleções e fornecedores, bem como de aquisições desvinculadas das efetivas necessidades pedagógicas, ante a exclusividade de comercialização, inclusive relativa, atribuída pelas editoras a determinadas distribuidoras e livrarias; 9.2. determinar ao Ministério da Educação e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que, no prazo de 90 dias, avaliem as possibilidades de implementação da recomendação constante do item 9.1.1 retro, apresentando justificativas circunstanciadas caso tal implementação não seja considerada viável, conveniente ou oportuna; 9.3. dar continuidade ao presente monitoramento; e 9.4. informar ao Ministério da Educação e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação sobre a prolação deste Acórdão.